Tribunal: STF
Processo: RE 1466742
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA - TAXA DE INCÊNDIO - LEI ESTADUAL N. 6.763/75 - ADI N. 4411 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 113, INCISO IV, DO DIPLOMA ESTADUAL - ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - DIREITO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NCPC - MAJORAÇÃO. - Levando-se em conta a decisão proferida na ADI 3659, pela Suprema Corte, resta afastada a tese de ocorrência de coisa julgada com base em julgamento anterior deste Tribunal de Justiça na ADIN 1.0000.04.404.860 1/000, tratando da taxa de incêndio. - O excelso Supremo Tribunal Federal, no hodierno julgamento da ADI n. 4411, com amparo nos fundamentos lançados quando da apreciação do RE n. 643.247/SP, em sede de repercussão geral, que fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”, declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n. 6.763/75, dentre os quais, o artigo 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º, que dispunham sobre a instituição da Taxa de Incêndio no âmbito do Estado de Minas Gerais. - Evidenciada a ilegitimidade da cobrança, a repetição do indébito é medida que se impõe. - Nos casos de dívida da Fazenda Pública de natureza tributária, deve incidir correção pelo IPCA-E, a partir de cada desconto indevido, até o trânsito em julgado da sentença, quando a atualização monetária passará a incidir exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange correção e juros de mora. - Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos no seu §2º (doc. 13, p. 1).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 17).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 102, § 2°, da mesma Constituição (doc. 19). Sustenta-se, ainda, que:

[...] a decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio devem ser emprestados efeitos para o futuro, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado na ADI nº 4.411/MG. 
Como se disse, esse é o efeito que se pretende obter na provocação que se fará acerca da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade (até porque estamos diante de caso em que houve evidente guinada jurisprudencial, inclusive com formação de coisa julgada anterior pela constitucionalidade do tributo questionado).
[...]
Não parece haver dúvida de que a decisão proferida pelo col. STF na ADI nº 4.411/MG produz efeitos prospectivos, de modo que a partir de tal decisão o Estado de Minas Gerais não poderá mais exigir o pagamento da “Taxa de Incêndio”. E deverá restituir valores recolhidos a este título, nesse período posterior à decisão do Exc. STF (doc. 19, pp. 8 e 10-11).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.411/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24/9/2020, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública, prevista na Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.

Posteriormente, no julgamento da ADI 4.411 ED/MG, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3/8/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.4.2023.

Por oportuno, colaciono a ementa do citado julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento (grifei).

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 26/10/2020 (doc. 2), sendo, portanto, posterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADI 4.411/MG (1º/9/2020). Nesse contexto, observo que a presente ação não está ressalvada da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.411 ED/MG.

Observo, ainda, que devem ser aplicadas, no caso, as diretrizes definidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.411/MG, e não do Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247 RG/SP), tendo em vista que a aludida ADI tratou da mesma lei discutida nestes autos. Nessa linha, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.575.384/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/11/2025.

Por fim, ressalto que o recente entendimento firmado no julgamento do Tema 1.282 não se aplica aos processos abrangidos pela decisão de mérito da ADI 4.411/MG. Isso porque, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.417.155 RG/RN, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13/8/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “[...] o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”, conforme se verifica no seguinte trecho do voto proferido pelo relator do acórdão:

Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG. 
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção: 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24). 
Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG (grifei).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 102, § 2°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar tão somente que a decisão de mérito proferida na ADI 4.411/MG tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), conforme a modulação dos efeitos decidida no julgamento dos embargos de declaração na ADI 4.411/MG.

Ante a sucumbência da autora, ora recorrida, em parte mínima do pedido, deixo de inverter os ônus sucumbenciais e de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator